Tribunal: TJBA
Processo: 8025342-27.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025342-27.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JANIO ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJBA. Do exame do título executivo, judicial percebe-se que em momento algum o julgado faz qualquer ressalva quanto ao cômputo dessas duas parcelas na diferença a ser paga aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas no tocante à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008. Neste sentido firma-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma os contracheques acostados com a inicial da execução demonstram a composição dos ganhos da impugnada, nas rubricas VP e "Enquad. Dec. Judicial". O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. REJEITAR A IMPUGNAÇÃO. Cuidam os Autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnado Jânio Alves de Almeida . ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;